Tribunal: TJDFT
Processo: 0728715-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SUSPEIÇÃO DO JUIZ. DISCUSSÃO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. NÃO ADMISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – Inadmissível a utilização do Habeas Corpus para a discussão da suspeição do julgador, notadamente porque o remédio constitucional não comporta dilação probatória.
II - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
III - Não há que se falar em inépcia quando a denúncia atende os requisitos do art. 41 do CPC, narrando os fatos e inclusive destacando a conduta em tese praticada pelo agente.
IV - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do Habeas Corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
V – Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.